Tribunal: TJMT
Processo: 1035892-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035892-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento do valor indenizado ao segurado em razão de danos a equipamentos eletrônicos causados por oscilação de energia.

A concessionária alegou cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, falta de documentos essenciais para comprovação da sub-rogação e inexistência de responsabilidade objetiva em caso de conduta omissiva. Defendeu, ainda, a ocorrência de força maior em razão de descarga atmosférica, o que afastaria o nexo causal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos aos equipamentos do segurado, à luz da responsabilidade objetiva prevista no CDC e na CF/1988; e (ii) verificar se a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) constitui excludente de responsabilidade, rompendo o nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo segurado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada se demonstrar a exclusão do nexo causal, como nos casos de força maior ou culpa exclusiva do consumidor.
O laudo técnico constante dos autos evidenciou que os danos aos equipamentos foram causados por descarga atmosférica, caracterizando força maior e afastando a responsabilidade da concessionária.

Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação regressiva da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação regressiva.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica não responde pelos danos causados por oscilação de energia elétrica quando demonstrado que a causa do evento decorreu de descarga atmosférica, caracterizando força maior e rompendo o nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188; TJMT, Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de ap
elação cível

interposta por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da a
ção regressiva de ressarcimento de danos
movida por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
, julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar a concessionária ao pagamento da quantia de
R$ 4.773,79 (quatro mil setecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)
, além das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta
que não foi oportunizada a realização de
perícia técnica
, sendo imprescindível para a comprovação do nexo de causalidade. Ainda, a a
usência de documentos essenciais, pois a autora não juntou
documentos indispensáveis, como
apólice de seguro, condições gerais e especiais do contrato, avisos de sinistro e relatórios de regulação
, impedindo a verificação da sub-rogação.

Menciona que os l
audos são inservíveis, pois
foram produzidos
unilateralmente
, sem assinatura de
profissional credenciado
. Alega a ocorrência de fortuito externo, ao passo que os danos foram causados por
descargas atmosféricas
, o que afastaria a responsabilidade da concessionária. Por fim, defende a a
usência de responsabilidade objetiva
em casos de conduta
omissiva
, exigiria comprovação de culpa, nos termos da jurisprudência do STJ e STF. Alternativamente, formula
para que
os juros e a atualização monetária se deem pela
taxa SELIC isoladamente
, conforme a
EC 113/2021
e a jurisprudência do STJ.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270552382).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada Ismael Carlos Urzedo do Carmo
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 4.773,79 (quatro mil setecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada, além das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Irresignada, defende a apelante
que não foi oportunizada a realização de
perícia técnica
, sendo imprescindível para a comprovação do nexo de causalidade. Ainda, a a
usência de documentos essenciais, pois a autora não juntou
documentos indispensáveis, como
apólice de seguro, condições gerais e especiais do contrato, avisos de sinistro e relatórios de regulação
, impedindo a verificação da sub-rogação.

Menciona que os l
audos são inservíveis, pois
foram produzidos
unilateralmente
, sem assinatura de
profissional credenciado
. Alega a ocorrência de fortuito externo, ao passo que os danos foram causados por
descargas atmosféricas
, o que afastaria a responsabilidade da concessionária. Por fim, defende a a
usência de responsabilidade objetiva
em casos de conduta
omissiva
, exigiria comprovação de culpa, nos termos da jurisprudência do STJ e STF. Alternativamente, formula
para que
os juros e a atualização monetária se deem pela
taxa SELIC isoladamente
, conforme a
EC 113/2021
e a jurisprudência do STJ.

Pois bem. No que tange ao cerceamento arguido, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, os laudos técnicos (id. 171378193), realizados por empresa especializada, não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito da celeuma, cumpre esclarecer que os contratos de seguro foram estabelecidos entre a seguradora e o segurado, consumidor final, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete no 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica do aviso de sinistro colacionado pela seguradora (id. 270552351, fl. 12), a queima dos aparelhos eletrônicos do segurado foi proveniente de descarga atmosférica.

Portanto,
restou demonstrado que os eventos ocorridos, são de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025